Tribunal: TJES
Processo: 5008237-36.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008237-36.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros (2)

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Nº
5008237-36.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO. MÉRITO. LEI MUNICIPAL. VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO SUPERIORES AOS PAGOS PELO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. RESOLUÇÕES. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. CHEFE DE ZELADORIA E CHEFE DE PROTOCOLO. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
MODULAÇÃO DE EFEITOS.
AÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MÉRITO, PEDIDOS REMANESCENTES PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pelo Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante em face da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, objetivando a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 1.552/2023 e nº 1.553/2023 e das Resoluções nº 188/2023 e nº 189/2023, por violação a dispositivos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a perda superveniente do objeto da ação em relação à Lei Municipal nº 1.553/2023; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 1.552/2023 é inconstitucional por fixar vencimentos para servidores do Legislativo superiores aos pagos pelo Executivo para cargos similares e por ausência de prévio estudo de impacto orçamentário; (iii) determinar se a Resolução nº 188/2023 viola a Constituição ao criar o cargo em comissão de "Chefe da Seção de Zeladoria" com atribuições operacionais e sem relação de subordinação; (iv) aferir se a Resolução nº 189/2023, ao alterar a nomenclatura do cargo de "Coordenador" para "Chefe de Protocolo e Informações", incorre em inconstitucionalidade por manter a natureza técnica do cargo, sem função de liderança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO: ACOLHIDA. A revogação expressa da Lei Municipal nº 1.553/2023 pela Lei Municipal nº 1.582/2023 acarreta a perda superveniente do interesse de agir quanto à norma revogada, independentemente da produção de efeitos concretos, o que impõe a extinção parcial do processo sem resolução de mérito.

MÉRITO: A Lei Municipal nº 1.552/2023, ao estabelecer para cargos do Poder Legislativo, como o de Procurador Legislativo, vencimentos superiores aos pagos para cargos assemelhados no Poder Executivo, como o de Procurador I, afronta diretamente a isonomia remuneratória prevista no inciso XII do art. 37 da Constituição Federal, norma de observância obrigatória pelos municípios por força do princípio da simetria.

A ausência de apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro para o aumento de despesa decorrente da Lei Municipal nº 1.552/2023 constitui vício formal insanável, por violar o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e as disposições do art. 16, inciso I e § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Resolução nº 188/2023, ao criar o cargo em comissão de “Chefe da Seção de Zeladoria” com atribuições de natureza meramente operacional e burocrática, e sem que haja qualquer servidor efetivo sob o comando do nomeado, desvia-se da finalidade constitucional para a qual os cargos de provimento em comissão se destinam, restritos a funções de direção, chefia e assessoramento, conforme o inciso V, do art. 37, da Constituição Federal, e o Tema 1.010 de Repercussão Geral do STF.

A criação de cargo comissionado para o exercício de atividades técnicas configura burla à exigência de concurso público, prevista no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal, representando uma manobra legislativa inaceitável para preenchimento de vagas no serviço público sem a devida seleção.

A Resolução nº 189/2023 padece de inconstitucionalidade material, pois a simples alteração da nomenclatura de um cargo de “Coordenador” para “Chefe” não legitima o provimento em comissão quando as atribuições permanecem técnicas e burocráticas, sem o exercício efetivo de poder hierárquico sobre uma equipe de subordinados, o que viola o disposto no inciso V, do art. 37, da Carta Magna.

Com base no art. 27, da Lei nº 9.868/1999, e por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, modulam-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão produza efeitos a partir da publicação do Acórdão (
ex nunc
) quanto aos aspectos financeiros, desobrigando os servidores da restituição de valores recebidos de boa-fé, dado o caráter alimentar da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação parcialmente prejudicada e, no mérito, pedidos remanescentes procedentes.

Tese de julgamento
:

A revogação da norma impugnada no curso da ação direta de inconstitucionalidade acarreta a perda superveniente do objeto, prejudicando o exame do mérito.

É inconstitucional a lei municipal que fixa vencimentos para cargos do Poder Legislativo em patamar superior ao pago pelo Poder Executivo para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, por violação ao inciso XII, do art. 37, da Constituição Federal.

A validade de proposição legislativa que crie ou altere despesa pública obrigatória subordina-se à elaboração de prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro, sob pena de inconstitucionalidade formal, nos termos do art. 113, do ADCT, e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A criação de cargo em comissão para o desempenho de atribuições puramente técnicas, operacionais ou burocráticas, que não se enquadrem como de direção, chefia ou assessoramento, e sem a existência de relação de subordinação hierárquica, viola os incisos II e V do art. 37, da Constituição Federal, e a tese fixada pelo STF no Tema 1.010, de Repercussão Geral.

É cabível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para afastar o dever de restituição de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos com base em lei posteriormente declarada inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (CF/1988): art. 37, incisos II, V e XII; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT): art. 113; Constituição do Estado do Espírito Santo: art. 32, inciso XIII; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): art. 16, inciso I e § 2º, e art. 17, §§ 1º e 2º; Lei Orgânica do Município de Venda Nova do Imigrante: art. 100, inciso XV.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal (STF), Recurso Extraordinário (RE) nº 1.041.210 – Tema 1.010 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Nº
5008237-36.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, com pedido liminar, objetivando a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 1.552/2023 e nº 1.553/2023, bem como das Resoluções nº 188/2023 e nº 189/2023, editadas pela Câmara Municipal local.

Em sua petição inicial (Id. 5560863), a Defesa argumenta, em síntese, que as Leis Municipais n°s 1.552/2023 e 1.553/2023, oriundas, respectivamente dos Projetos de Lei nºs 020/2023 e 021/2023, de iniciativa da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, bem como as Resoluções nºs 188/2023 e 189/2023, padecem de vícios de inconstitucionalidade e também de nulidade, visto que estabelecem tabela de vencimentos mensais em valores superiores aos pagos pelo Poder Executivo Municipal para os cargos iguais ou assemelhados, o que fere diretamente o inciso XII, do art. 37, da Constituição Federal, bem como a Lei Orgânica Municipal. Outrossim, aduz que não houve a inclusão da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, o que viola as disposições contidas no art. 16, inciso I, § 2º, e no art. 17, §§ 1º e 2º, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outrossim, argumenta que a Resolução nº 188/2023 é inconstitucional por criar o cargo em comissão de "Chefe da Seção de Zeladoria" para o desempenho de atividades meramente operacionais e burocráticas, sem qualquer atribuição real de chefia, direção ou assessoramento, o que representa uma burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF). Sustenta, ainda, que a Resolução nº 189/2023 incorre no mesmo vício ao promover a simples alteração de nomenclatura do cargo de “Coordenador de Protocolo e Informações” para “Chefe de Protocolo e Informações”, um artifício que não modifica a natureza técnica do cargo e não lhe confere a prerrogativa de liderança sobre uma equipe, violando as exigências do art. 37, V, da Constituição Federal.

À vista disso, postula, em caráter liminar, a suspensão da execução e eficácia das Leis n°s 1.552/2023 e 1.553/2023, do Município de Venda Nova do Imigrante/ES, e, no mérito, seja julgada procedente a presente ação para o fim de declarar a inconstitucionalidade, com efeitos
ex tunc,
das Leis Municipais ora guerreadas, bem como dos artigos específicos das Resoluções nº 188/2023 e nº 189/2023 que criaram e alteraram os cargos em comissão.

Em Acórdão unânime (Id. 7513850), este e. Tribunal Pleno deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 1.552/2023 e, na mesma assentada, julgou parcialmente prejudicada a ação quanto à Lei Municipal nº 1.553/2023, em virtude de sua revogação superveniente.

Em seguida, à unanimidade, os embargos de declaração opostos pelo requerido foram rejeitados (Acórdão no ID 12258224).

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 14154082), opina pelo acolhimento da pretensão autoral.

I - DA PERDA PARCIAL DO OBJETO

De início, reitero o entendimento já sufragado por esta Corte no julgamento cautelar. A Lei Municipal nº 1.553/2023, um dos objetos da presente ação, foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 1.582/2023.

Nesse cenário, a revogação do ato normativo impugnado implica o exaurimento de sua eficácia no ordenamento jurídico, independentemente de o referido diploma normativo haver produzido, ou não, efeitos concretos. acarretando, por conseguinte, a perda superveniente do objeto da ação de controle concentrado.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade parcial da ação no que tange à Lei Municipal nº 1.553/2023.

II - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 1.552/2023

Ora, a indigitada Lei Municipal nº 1.552/2023 altera a Lei Municipal nº 1.127/2014, que versa sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabela de vencimentos e dá outras providências.

Registre-se, ainda, que a redação da Lei nº 1.552/2023 dispõe sobre a reestruturação da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, alterando a tabela de vencimentos de alguns cargos (Id. 5560871).

Diante desse panorama, verifica-se que a tabela de vencimentos mensais disposta no referido diploma normativo prevê vencimentos superiores aos pagos pelo Poder Executivo para cargos iguais ou assemelhados.

Em um comparativo de vencimentos, observa-se, por exemplo, que, enquanto o vencimento inicial do Cargo de Procurador Legislativo fora fixado em R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), o vencimento relativo ao cargo correspondente ou assemelhado no Executivo Municipal, qual seja, o Cargo de Procurador I, é de R$ 4.652,06 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e seis centavos).

A disparidade, que excede R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), é substancial e inconstitucional, porquanto subverte a lógica de paridade e equilíbrio remuneratório que a Constituição buscou preservar.

À luz de tal contexto, insta frisar que, ao tratar dos vencimentos de cargos assemelhados em diferentes poderes, a Carta Magna estabelece em seu art. 37, XII, da Carta Magna, que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Com base no princípio da simetria, a referida norma está reproduzida no art. 32, XIII, da Constituição Estadual, bem como no art. 100, inciso XV, da Lei Orgânica do Município de Venda Nova do Imigrante.

Destaque-se, outrossim, que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) preconiza em seu art. 113 que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Nessa conjuntura, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) prevê no art. 16, inciso I e § 2º, que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e deverá ser acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

Pois bem. Na hipótese em comento, a lei impugnada está em dissonância com as normas supramencionadas, visto que, além de estabelecer em favor dos servidores do Legislativo Municipal vencimentos superiores aos pagos pelo Poder Executivo para cargos iguais ou assemelhados, também não apresenta o indicativo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento dos vencimentos.

Nesse contexto, a ausência desse estudo prévio não constitui mera irregularidade formal, mas sim vício insanável que compromete a própria validade do ato normativo, por desrespeitar pilar fundamental da gestão fiscal responsável.

A inobservância de tal requisito impede a verificação da compatibilidade da nova despesa com as metas fiscais e com os limites de gastos com pessoal, vulnerando o planejamento orçamentário e o equilíbrio das contas públicas.

III - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 188/2023

A Ação Direta de Inconstitucionalidade questiona, também, a Resolução nº 188/2023 (ID 5560866), que, dentre outras alterações, criou, em seu art. 1º, inciso V, alínea a, o cargo comissionado de “Chefe da Seção de Zeladoria”.

Nesse viés, sobreleva salientar que o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal, restringe a criação de cargos em comissão às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.041.210 (Tema 1.010 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a criação de
cargos em comissão
somente se justifica para
o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento
, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

Desta feita, para que se configure a atribuição de chefia, é indispensável a existência de uma relação de subordinação, ou seja, a liderança sobre outros servidores.

Entrementes, na hipótese em comento, o Cargo de “Chefe da Seção de Zeladoria” foi instituído desprovido de qualquer estrutura hierárquica que lhe fosse subalterna, inexistindo servidor efetivo sob seu comando, o que desnatura por completo a função de chefia. As atribuições vinculadas ao cargo, descritas na norma, revelam natureza puramente operacional e burocrática.

Diante do exposto, a criação do cargo em comissão em tela configura nítido desvio de finalidade, visto que suas atribuições não se amoldam às funções de direção, chefia ou assessoramento, únicas hipóteses que justificariam a exceção constitucional.

Tal manobra legislativa representa, em verdade, inaceitável burla à regra do concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal), o que torna manifesta a inconstitucionalidade material da Resolução nº 188/2023.

IV - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 189/2023

No mesmo sentido, a Resolução nº 189/2023 (ID 5560865) também padece de vício de inconstitucionalidade, eis que o referido ato normativo promoveu a alteração da nomenclatura do cargo de “Coordenador de Protocolo e Informações” para “Chefe de Protocolo e Informações”.

Frente a tal cenário, impende salientar que a simples alteração da nomenclatura (
nomen iuris
)
de um cargo, de “Coordenador” para “Chefe”, não tem o condão de, por si só, adequá-lo às exigências constitucionais de um cargo de provimento em comissão.

A função de chefia, para fins do art. 37, V, da Constituição Federal, pressupõe, materialmente, o exercício de poder hierárquico, com poder de comando, fiscalização e gestão sobre uma equipe de servidores subordinados. Noutros termos, a “chefia”, em seu conceito constitucional, é indissociável da existência de poder hierárquico sobre uma equipe. Sem subordinados, não há relação de hierarquia a justificar a excepcionalidade do provimento em comissão.

No caso concreto, o cargo em questão carece dessa estrutura hierárquica, inexistindo uma equipe sob sua liderança. Como é cediço, e a lógica administrativa o impõe, ninguém pode ser chefe de si mesmo.

À luz de tais fundamentos, a modificação operada pela Resolução nº 189/2023 revela-se, portanto, um artifício para conferir aparência de legalidade a um cargo que, em sua substância, continua a exercer atribuições de natureza técnica e burocrática, desprovidas da prerrogativa de liderança. Tal providência, ao manter um cargo em comissão sem a correspondente função de direção, chefia ou assessoramento, viola o art. 37, V, da Carta Magna, e o princípio do concurso público, o que demonstra a flagrante inconstitucionalidade da norma.

V - DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO

Na esteira da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a regra no controle concentrado de constitucionalidade é a de que a decisão produz efeitos retroativos (
ex tunc
), desconstituindo a norma inquinada e todos os atos dela decorrentes desde sua gênese.

Todavia, o artigo 27, da Lei nº 9.868/1999, aplicado por simetria no âmbito estadual, autoriza o Tribunal a, por razões de
segurança jurídica
ou de
excepcional interesse social
, e mediante quórum qualificado, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou decidir que só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

No caso concreto, a aplicação irrestrita da retroatividade implicaria o dever de os servidores públicos da Câmara Municipal restituírem ao Erário os valores recebidos a maior, com base em lei que, até o presente momento, gozava de presunção de constitucionalidade.

Tal medida, contudo, afigura-se excessivamente gravosa e contrária ao excepcional interesse social. Os servidores perceberam as verbas de
boa-fé
, na justa expectativa de que os pagamentos eram lícitos. Ademais, a remuneração possui
caráter alimentar
, sendo, via de regra, irrepetível, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1009). Impor a devolução de tais valores geraria grave instabilidade financeira aos servidores e suas famílias, configurando situação que justifica a intervenção do Judiciário para harmonizar o princípio da nulidade do ato inconstitucional com a proteção da confiança e a segurança jurídica.

Desse modo, impõe-se a modulação dos efeitos da presente decisão, para que a cessação dos pagamentos indevidos ocorra a partir da publicação deste Acórdão, afastando-se, contudo, o dever de restituição das parcelas já recebidas de boa-fé.

IV – DISPOSIT
I
VO

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
julgo parcialmente prejudicada
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação à
Lei Municipal nº 1.553/2023,
e, no mérito,
julgo procedentes
os pedidos remanescentes para:

Confirmar a medida cautelar
anteriormente deferida;

Declarar a inconstitucionalidade
, com efeitos
ex tunc
, da integralidade da
Lei Municipal nº 1.552/2023
do Município de Venda Nova do Imigrante.

Declarar a inconstitucionalidade
, com efeitos
ex tunc
, do artigo 4º da
Resolução nº 188/2023
da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no que se refere à criação e descrição das atribuições do cargo de “Chefe da Seção de Zeladoria”; e

Declarar
a inconstitucionalidade
, com eficácia
ex tunc
, do artigo 1º, da
Resolução nº 189/2023
da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no que tange à alteração da nomenclatura do cargo de “Coordenador de Protocolo e Informações” para “Chefe de Protocolo e Informações”; e

Modular
, com fundamento no artigo 27, da Lei nº 9.868/1999, os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade, para atribuir-lhe
eficácia
ex nunc
no que concerne aos efeitos financeiros, determinando que a decisão produza efeitos a partir da
publicação do presente Acórdão
, a fim de desobrigar os servidores da devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Declaro minha suspeição, por motivo de foro íntimo, na forma do art. 145, §1º, CPC.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o preclaro Relator.

Voto para acompanhar o em. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de reconhecer a perda parcial de objeto da presente ADI, em razão da revogação da
Lei nº 1.553/2023, do Município de Venda Nova do Imigrante, bem como declarar
a inconstitucionalidade
da
Lei Municipal nº 1.552/2023
do Município de Venda Nova do Imigrante, do artigo 4º da
Resolução nº 188/2023
da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no que se refere à criação e descrição das atribuições do cargo de “Chefe da Seção de Zeladoria”, e do artigo 1º, da
Resolução nº 189/2023
da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no que se refere à alteração da nomenclatura do cargo de “Coordenador de Protocolo e Informações” para “Chefe de Protocolo e Informações”, modulando os efeitos, no que concerne aos efeitos financeiros, a partir da
publicação do presente Acórdão.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo senhor Prefeito de Venda Nova do Imigrante/ES em face das Leis
1.552/2023 e 1.553/2023, bem como das Resoluções nº 188/2023 e nº 189/2023, todas editadas pela Câmara Municipal local.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no qual reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em relação à Lei 1.553/2023, chancelando de forma definitiva as razões do voto condutor do Acórdão de
Id 7513850
(cautelar).

Em relação à lei remanescente, mais detidamente sobre a violação ao princípio constitucional da isonomia por conta da diferença de vencimento entre cargos da mesma natureza, não há o que se objetar do brilhante voto de relatoria. O mesmo se diga em relação à inobservância do artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o que demonstra vício de inconstitucionalidade nomodinâmica que macula de forma incorrigível a Lei 1.552/2023.

O mesmo se diga em relação à inconstitucionalidade da Resolução 188/2023 que “criou” o cargo em comissão de Chefe da Seção de Zeladoria. Como bem observado no voto condutor, a mencionada norma apenas alterou a nomenclatura de “Coordenador” para “Chefe”, o que não corrige a inconstitucionalidade em causa, uma vez que não existe nenhuma estrutura hierárquica a ser chefiada. O mesmo entendimento se aplica à Resolução 189.

Considerando todo esse cenário, minha conclusão não pode ser outra a não ser acompanhar o eminente Relator para declarar a inconstitucionalidade das normas analisadas.

Sua Excelência, por fim, entendendo ser o caso de relevante interesse social, votou pela modulação de efeitos da decisão, o que entendo ser, de fato, o mais prudente, conferindo eficácia
ex nunc
aos reflexos financeiros da presente decisão.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar parcialmente prejudicada a presente ação em relação à Lei 1.553/2023 e para julgar procedente o pedido autoral quanto ao restante, declarando a inconstitucionalidade da Lei 1.552/2023 e das Resoluções 188 e 189 da Câmara de Vereadores de Venda Nova do Imigrante, conferindo efeitos
ex nunc
aos seus reflexos financeiros.

É como voto.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente relator, para julgar parcialmente prejudicada a ADI e julgar procedentes os pedidos remanescentes.